Tribunal: TJMT
Processo: 0004909-13.2012.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004909-13.2012.8.11.0025

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prestação de Serviços]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON JOSE BENEDITO DE SIQUEIRA - CPF: 795.393.601-10 (APELANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), SIQUEIRA & MIRANDA LTDA - CNPJ: 08.629.988/0001-64 (APELANTE), INDUSTRIA DE MADEIRAS AJM LTDA - ME - CNPJ: 03.069.742/0001-61 (APELADO), CLAUDIO HENRIQUE DELFINO QUEIROZ - CPF: 770.148.396-91 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MADEIRAS AJM LTDA - CNPJ: 03.069.742/0002-42 (APELADO), JOSE GONCALVES PICHININ - CPF: 786.985.378-04 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA PARTE REQUERENTE – DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, mormente através da prova testemunhal, extrai-se que a requerida/embargante, ora apelada, demonstrou que o contrato verbal entre os litigantes, desde o mês de outubro de 2011, havia se encerrado e que não havia mais qualquer valor de honorários a serem pagos.

1. Tanto é assim que a testemunha arrolada pela requerida/embargante, ora apelada, ao ser ouvida, além de confirmar que a prestação dos serviços pelo primeiro requerente somente ocorreu até o mês de outubro de 2011, também foi enfática quanto a inexistência de qualquer pendência financeira com os requerentes/embargados, ora apelantes.

2. Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida/embargante, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes/embargados, ora apelantes, a improcedência dos pedidos formulados na inicial desta ação monitória é medida que se impõe.

3. Por oportuno, como já expressamente consignado na sentença recorrida, a contradita da testemunha deve ser, sob pena de preclusão, realizada logo após a sua qualificação e antes de iniciar sua inquirição, o que, no caso, não foi realizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
NILSON JOSÉ BENEDITO DE SIQUEIRA
e
N PROJETOS FLORESTAIS E AMBIENTAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Monitória de n.º 0004909-13.2012.8.11.0025, ajuizada em face de
INDÚSTRIA DE MADEIRAS AJM LTDA – ME.
, ao acolher os embargos monitórios, julgou improcedente o pedido monitório e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou os embargados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 153593163 – págs. 1 a 14), os requerentes/embargados, ora apelantes, narram que, em razão da inadimplência da requerida/embargante, ora apelada, quanto ao pagamento do valor de R$ 17.684,59 (dezessete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), referentes aos serviços de assessoria ambiental prestados, ajuizaram esta demanda.

Narrado esse fato, sustentam que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, comprovaram, através dos documentos carreados aos autos, a prestação dos serviços, razão pela a procedência da ação é medida que se impõe.

Ainda, afirmam que a prova documental e testemunhal produzida pela requerida/embargante, ora apelada, não comprovam sua tese no sentido de que as requerentes/embargadas, ora apelantes, desde o mês de outubro de 2011, já não prestavam mais os serviços contratados.

Ao final, pleiteiam o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimada, a requerida/embargante, ora apelada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao acolher os embargos monitórios e julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação Monitória de n.º 0004909-13.2012.8.11.0025, ajuizada por
NILSON JOSÉ BENEDITO DE SIQUEIRA
e
N PROJETOS FLORESTAIS E AMBIENTAIS
em face de
INDÚSTRIA DE MADEIRAS AJM LTDA – ME.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requerentes/embargados, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, comprovaram, através dos documentos carreados aos autos, a prestação dos serviços, razão pela a procedência da ação é medida que se impõe.

Ainda, afirmam que a prova documental e testemunhal produzida pela requerida/embargante, ora apelada, não comprovam sua tese no sentido de que as requerentes/embargadas, ora apelantes, desde o mês de outubro de 2011, já não prestavam mais os serviços contratados.

Não assiste razão aos requerentes/embargados, ora apelantes.

Isso porque, embora não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, mormente através da prova testemunhal, extrai-se que a requerida/embargante, ora apelada, demonstrou que o contrato verbal entre os litigantes, desde o mês de outubro de 2011, havia se encerrado e que não havia mais qualquer valor de honorários a serem pagos.

Tanto é assim que a testemunha arrolada pela requerida/embargante, ora apelada, senhora Luciene Gonçalves, ao ser ouvida, além de confirmar que a prestação dos serviços pelo primeiro requerente, senhor Nilson José Benedito de Siqueira, somente ocorreu até o mês de outubro de 2011, também foi enfática quanto a inexistência de qualquer pendência financeira com os requerentes/embargados, ora apelantes.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do depoimento prestado pela testemunha acima mencionada (id. 153593156):

“(...).

Advogado da requerida:
A senhora conhece o seu Nilson e a Indústria de Madeiras AJN Ltda.?

Testemunha:
Sim.

Advogado da requerida:
A senhora conhece por qual motivo? A senhora trabalhou nessa madeireira?

Testemunha:
Sim, trabalhei.

Advogado da requerida:
O senhor Nilson e a empresa dele afirma que iniciou os trabalhos em 2007, num contrato verbal que teria estendido até 2009 e que ele prestou serviço até agosto de 2012, entretanto, a empresa, a partir de março de 2011, deixou de fazer os pagamentos e que no final do contrato teria um crédito de R$ 17.684,59 (dezessete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Considerando que a senhora trabalhou na empresa, o que a senhora sabe sobre essa relação?

Testemunha:

Bom, a questão do senhor Nilson, ele prestou serviço para a empresa até outubro de 2011.

Advogado da requerida:
Então não foi até 2012?

Testemunha:
Não.

Advogado da requerida:
Porque ele relata que foi até agosto 2012.

Testemunha:
Não. Foi até outubro de 2011.

Advogado da requerida:
E com relação aos pagamentos? Ele relata que a partir de março de 2011 não houve mais nenhum pagamento e que a empresa teria ficado devendo esses R$ 17.684,59 (dezessete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Testemunha:
Na verdade, o valor, o que ele tinha a receber seria de março a outubro.

Advogado da requerida:
De 2011.

Testemunha:
De 2011, a empresa passava por uma crise na época, mas a gente acertou.

(...).

Advogado da requerida:
A senhora está dizendo que ele não trabalhou até 2012, que teria sido até 2011, mas a empresa de 2011, 2012, continuou trabalhando. A empresa contratou um outro profissional?

Testemunha:
Sim, na primeira semana de novembro, foi contratado o senhor Josamar.

Advogado da requerida:
E ele passou a defender os interesses, representar os interesses da empresa?

Testemunha:
Sim. Era ele que assina pela empresa a partir da primeira semana de novembro, já era o senhor Josamar.

(...).

”

Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida/embargante, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes/embargados, ora apelantes, a improcedência dos pedidos formulados na inicial desta ação monitória é medida que se impõe.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por oportuno, como já expressamente consignado na sentença recorrida, a contradita da testemunha deve ser, sob pena de preclusão, realizada logo após a sua qualificação e antes de iniciar sua inquirição, o que, no caso, não foi realizada.

Nesse sentido o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS – CONTRADITA – MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADA CONSTITUÍDA – NÃO CONFIGURADO – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS DE PODERES – CAUSA PATROCINADA POR MAIS DE UM CAUSÍDICO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA QUE AS PUBLICAÇÕES SEJAM EFETUADAS EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O momento oportuno da contradita da testemunha arrolada pela parte contrária é entre a qualificação daquela e o início do seu depoimento. Na espécie, ao deixar de contraditar as testemunhas arroladas pelo Embargado de devedor durante a audiência de instrução e julgamento, configura-se preclusão lógica do direito do Embargante de devedor e não há, assim, que falar em declaração de nulidade da sentença de mérito para a reabertura da instrução processual com este fim.

No caso, não ficou demonstrado cerceamento de defesa pela ausência de intimação de um dos causídicos, notadamente porque o substabelecimento foi conferido com reservas de poderes, não há pedido expresso para que as publicações sejam em nome de advogado específico, e, ainda, porque a causa está patrocinada por vários advogados regularmente constituídos.

(N.U 0005978-95.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)”

Portanto, tendo em conta que os requerentes/embargados, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023